Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727605-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOICE PEREIRA AMORIM VELLOSO D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil, conforme consta do ID 38511125. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022 10:31:51. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator